Tribunal: TJDFT
Processo: 0704651-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0704651-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE JOTTA CARLOS DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ JOTTA CARLOS DOS SANTOS, ora exequente/agravante, em face de decisão de ID 221175243, proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do cumprimento de sentença no 0710053-07.2022.8.07.0018, em que figura como devedor o DISTRITO FEDERAL, ora executado/agravado, nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento de sentença proposto por JOSÉ JOTTA CARLOS DOS SANTOS em face do DISTRITO FEDERAL, visando executar o julgado proferido na Ação Coletiva no 32.159/97 (Processo no 0000491-52.2011.8.07.0001), ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal - SINDIRETA/DF, e que tramitou perante o Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Ao ID 154078994 foi expedido Precatório relativo à parcela incontroversa do crédito principal. Ao ID 153991322 foi expedida RPV relativa à parcela incontroversa do crédito a título de honorários sucumbenciais. Ao ID 165018955 foi extinta a mencionada RPV por pagamento e os autos foram encaminhados à pasta própria para aguardar o pagamento do PCT (0711703-12.2023.8.07.0000). Alvará expedido ao patrono do exequente ao ID 174326344. Ao ID 203438227 foi noticiado o trânsito em julgado do AGI 070004-24.2023.8.07.0000 e os autos foram remetidos à contadoria para feitura dos cálculos do saldo remanescente do crédito. Cálculos juntados ao ID 213544184 e 213544185. Ao ID 219604615 foi homologado a planilha de ID 213544184 e ID 213544185 e determinada a expedição do precatório retificador relativo ao valor principal e expedição do saldo remanescente referente aos honorários sucumbenciais. Ao ID 219703365 foi expedida RPV relativa ao saldo remanescente do crédito principal. Ao ID 219704496 foi expedida RPV referente ao saldo remanescente dos honorários sucumbenciais. Ao ID 220591007 o exequente opõe Embargos de Declaração. É o relatório. DECIDO. Recebo os embargos, porquanto tempestivos, mas razão não assiste o embargante. De início, consigna-se que o Recurso Extraordinário 1.491.414 foi provido, à unanimidade, pelo Tribunal Pleno do STF, para declarar a constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020, ocasião em que rechaçada a sustentada iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo para elaboração de leis que disponham sobre o teto da obrigação de pequeno valor. A vigência da Lei n. 6.618/2020 e sua aplicação desde o momento de sua publicação coaduna-se com a decisão proferida pelo Pretório Excelso. Todavia, no caso dos autos, deve ser indeferido o pedido, pois o trânsito em julgado da fase de conhecimento é anterior a publicação da referida lei. Vale destacar que o art. 47, § 3o, da Resolução n. 303/2019, do CNJ dispõe: Art. 47. O pagamento das requisições de que tratam o art. 17, da Lei n. 10.259/2011, o art. 13, inciso I, da Lei n. 12.153/2009, e o art. 535, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil será realizado nos termos do presente Título. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) § 3o Os valores definidos nos termos dos §§ lo e 20 deste artigo observarão a data do trânsito em julgado da fase de conhecimento. (redação dada pela Resolução n. 438, de 28.10.2021) (g.n.) Em outras palavras, o marco temporal que autoriza a expedição de RPV com o teto de 20 salários-mínimos é a data que formado o título executivo judicial, ou seja, se o título transitou em julgado após 19/6/2020, aplica-se a Lei n. 6.618/2020. No julgado abaixo oriundo deste e. TJDFT, verifica-se que a aplicação da referida legislação só foi possível observada o trânsito em julgado da sentença de conhecimento posterior à vigência da Lei n. 6.618/2020, vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENCA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. LEI DISTRITAL N° 6.618/2020. DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE PELO STF. APLICAÇÃO. POSSIBILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO DO TÍTULO POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI. DECISÃO REFORMADA. A decisão recorrida, proferida nos autos de cumprimento de sentença que condenou o Distrito Federal ao pagamento de indenização a título de danos morais, indeferiu o pagamento do débito exequendo, por meio de RPV, adotando posicionamento do Conselho Especial desse Tribunal na ação direta de inconstitucionalidade no 0706877-74, na qual foi declarada a inconstitucionalidade formal subjetiva da referida Lei, por vício de iniciativa. Recentemente, o Recurso Extraordinário 1.491.414 interposto contra o mencionado acórdão do Conselho Especial, foi provido, à unanimidade, pelo Tribunal Pleno do STF, para declarar a constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020, ocasião em que rechaçada a sustentada iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo para elaboração de leis que disponham sobre o teto da obrigação de pequeno valor. Tratando-se de comando judicial de observância obrigatória e, considerando que o trânsito em julgado da ação de conhecimento é posterior à vigência da Lei Distrital 6.618/2020, não há óbice para sua aplicação imediata. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1929712, 0727578-85.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8o TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/10/2024, publicado no PJe: 11/10/2024.) Na espécie o transitou em julgado ocorreu em 13.02.2020 (ID 129392087-pág. 66), ou seja, antes da vigência da Lei Distrital 6.618/2020. Nesse sentido, não há defeito corrigível via embargos de declaração, porquanto os motivos determinantes das conclusões laçadas já foram adequadamente expostos na Decisão embargada. Fato é que eventual insurgência, quanto ao posicionamento adotado, deve ser manifestada pela via recursal própria. Ante o exposto, CONHECO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS E NEGO-LHES PROVIMENTO para indeferir a expedição de RPV no teto de 20 salários-mínimos, conforme fundamentação acima. (...)” Em suas razões recursais, a parte exequente narra que, na origem, trata-se de cumprimento de sentença contra a fazenda pública, no qual foi indeferido o pedido de expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV, nos termos da Lei Distrital no 6.618/2020, que alterou o teto das referidas requisições para 20 (vinte) salários mínimos e teve sua constitucionalidade declarada no julgamento do RE 1.491.414 pelo Supremo Tribunal Federal. O pedido foi indeferido, na forma da decisão retro transcrita. Argumenta, em linhas gerais, que “o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da lei distrital No 6.618/20201, por decisão unânime proferida pelo Plenário, em sessão virtual de 21.6.2024 a 28.6.2024, no julgamento do Recurso Extraordinário no 1.491.414, interposto nos autos da ADI 0706877- 74.2022.8.07.0000 (...) onde restou reconhecida que as leis que disponham sobre o teto da obrigação de pequeno valor não são de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo.” Sustenta que a Lei Distrital n. 6.618/2020 possui natureza processual e de direito financeiro, de modo que não há vício de iniciativa em sua proposição por parlamentares. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a antecipação da tutela recursal para determinar a expedição da RPV nos termos da Lei Distrital de no 6.618/2020. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, confirmando-se a tutela recursal. Preparo recolhido (ID Num. 68632481) É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso dos autos, entendo que há risco de irreversibilidade da medida em caso de eventual deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal, consistente na imediata expedição de requisição de pequeno valor. Afinal, considerando o prazo de 60 (sessenta) dias para pagamento do requisitório, em comparação com os prazos processuais necessários para intimação do agravado para apresentar contrarrazões e o lapso temporal típico para julgamento do recurso, há possibilidade de liberação dos valores penhorados sem a análise da questão pelo colegiado. Igualmente, não se observa perigo de dano decorrente da manutenção da decisão agravada até a análise do pedido pelo colegiado. Sobre este ponto, sequer consta nas razões recursais qual seria o perigo de dano suportado pela parte. Ademais, não há risco de insolvência da Fazenda Pública e os valores serão devidamente corrigidos no momento do pagamento. Desse modo, necessário se faz o indeferimento da medida liminar pleiteada, devendo eventual reforma da decisão ser realizada quando da análise do mérito recursal. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 13 de fevereiro de 2025 14:55:18. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora